Tribunal: TJDFT
Processo: 0733079-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO C. STJ. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 375/STJ E DO TEMA REPETITIVO No 243/STJ. RECONHECIMENTO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Rejulgamento dos embargos de declaração determinado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, para que seja sanada a omissão acerca dos requisitos para o reconhecimento da fraude à execução, à luz dos entendimentos firmados no Tema Repetitivo 243/STJ e Súmula 375 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar, no reconhecimento da fraude à execução, os critérios definidos pela Súmula no 375/STJ e pelo Tema no 243/STJ, notadamente quanto à necessidade de registro da penhora ou da comprovação da má-fé do terceiro adquirente.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022).
4. Verificado vício de omissão no v. acórdão embargado quanto à apreciação dos requisitos previstos na Súmula no 375/STJ e no Tema no 243/STJ para o reconhecimento da fraude à execução, passo a saná-lo, porém, sem conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração.
5. Inexiste fundamento apto a ensejar o reconhecimento da nulidade da decisão proferida em 2013 nos autos da execução, que, com base no Código de Processo Civil de 1973, até então vigente, e na jurisprudência da época, reconheceu a fraude à execução.
6. O reconhecimento da fraude à execução ocorreu em decisão proferida em 2013, sob a égide do CPC/1973, nos autos da execução no 00051519/95, não sendo exigida, à época, a prévia intimação do terceiro adquirente.
7. A decisão judicial baseou-se em elementos concretos que evidenciaram a má-fé do cessionário (terceiro adquirente), a quem o bem foi transmitido inicialmente. A má-fé foi demonstrada por sua ciência da execução, ausência de comprovação de pagamento, comportamento contraditório e elementos que indicam a existência de negócio jurídico simulado.
8. Reconhecida judicialmente a má-fé do adquirente originário, torna-se desnecessária a análise da boa-fé dos adquirentes subsequentes, pois a alienação originária já é considerada ineficaz perante o exequente.
IV. Dispositivo
9. Deu-se provimento aos embargos de declaração, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 593; CPC/2015, art. 792, § 4o; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 375, Corte Especial, DJe 30.03.2009; STJ, Tema Repetitivo no 243, REsp 956.943/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 20.08.2014, DJe 01.12.2014.